Tribunal: TJDFT
Processo: 0727511-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0727511-62.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GILSON MARQUES GOMES AGRAVADO: BANCO PAN S.A DESPACHO Em virtude do contido na certidão de ID 19910313, manifeste-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, notadamente ante as informações de que o mandado de ID 18440960 foi devolvido sem cumprimento, pelo seguinte motivo informado pelos correios: "desconhecido". Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator